Tribunal: TJMT
Processo: 1038803-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038803-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), JOSIAS LAUVERS - CPF: 418.990.242-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. PRIORIDADE DO BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Única de Colniza/MT, proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência do autor Josias Lauvers, inclusive por UTI aérea se necessário, fixando prazo de 12 horas e multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias, em caso de descumprimento; o Estado impugna exclusivamente a multa, informando que o paciente foi transferido para leito de UTI tipo II no Hospital São Lucas Tadeu em 27/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção das astreintes subsiste após o cumprimento integral e comprovado da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se, em demanda de saúde contra o Poder Público, a multa cominatória deve ser substituída por bloqueio on-line de verbas públicas como meio mais eficaz e menos oneroso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinada a compelir o cumprimento da obrigação, devendo ser suficiente e compatível com a prestação, podendo ser modificada ou excluída quando se tornar excessiva ou diante de cumprimento superveniente (CPC, art. 537 e art. 537, § 1º, I e II).

4.

O Estado comprova que envida esforços administrativos para localizar unidade apta e efetiva a transferência do paciente para UTI tipo II em 27/09/2025, de modo que a manutenção da multa perde fundamento coercitivo e se torna desproporcional.

5.

Nas demandas de saúde em face do Poder Público, prevalece o entendimento de priorizar o bloqueio judicial de verbas públicas em lugar das astreintes, por se tratar de providência mais efetiva para assegurar a tutela e menos gravosa ao erário, à luz de precedentes desta Corte e do Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6.

A interpretação de medidas judiciais incidentes sobre a gestão pública considera obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (LINDB, art. 22), evitando-se a imposição de ônus financeiro à coletividade quando há meio executivo mais adequado.

7.

A substituição da multa por bloqueio on-line, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar, encontra amparo nos arts. 536, § 1º, 139, IV, e 537, § 1º, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória deve ser excluída ou ajustada quando a obrigação de fazer é integralmente cumprida e perde sua função coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC.

2.

Em demandas de saúde contra o Poder Público, o bloqueio on-line de verbas públicas pode substituir as astreintes quando se revela meio mais eficaz para assegurar a ordem judicial e menos oneroso ao erário.

3.

Na definição de medidas executivas contra a Administração, o julgador considera as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas, conforme o art. 22 da LINDB, sem afastar a efetividade da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 536, § 1º; 537; 537, § 1º, I e II; LINDB, art. 22; Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025; TJMT, N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, DJE 12.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001867-33.2025.8.11.0105, ajuizada em face do Estado Agravante e do Município sede daquela comarca, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a transferência do autor, Josias Lauvers, por meio de UTI aérea, se necessário, além da imposição de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento da ordem.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a imposição de multa diária se revela excessiva, desnecessária e contraproducente, diante das dificuldades estruturais e operacionais que envolvem a logística de saúde pública, sobretudo em localidades remotas.

Sustenta que o bloqueio judicial de valores públicos mostra-se medida mais eficaz e proporcional, conforme entendimento pacificado nesta Corte, bem como nos termos do Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Expõe, ainda, que o paciente foi efetivamente transferido para leito de UTI tipo II no Hospital São Lucas Tadeu em 27/09/2025, tendo o Estado cumprido a obrigação em sua integralidade, tornando a sanção pecuniária sem objeto.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo. (id. 326687878).

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 340819885).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público. (id. 347012855)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a suspensão da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sequestro de verbas públicas e de responsabilização criminal da autoridade descumpridora pelo crime de desobediência.

Dos fatos narrados na petição inicial e na decisão recorrida, extrai-se que Josias Lauvers, encontrava-se internado no Hospital Municipal de Colniza, acometido por complicação pulmonar grave (quadro de derrame pleural), classificado com prioridade 0 (emergência) pelo espelho de regulação, com necessidade de atendimento imediato, conforme confirmado pelo Núcleo de Apoio Técnico, que atestou a existência de risco de vida, risco de sequelas definitivas e óbito caso não fosse iniciado tratamento adequado em unidade de terapia intensiva. (id. 209231805, autos de origem)

Diante da urgência, foi deferida a antecipação da tutela, cuja decisão de origem fixou prazo de 12 (doze) horas para cumprimento da ordem liminar, com cominação da multa diária ora impugnada. (id. 209063977)

Segundo informações constantes dos autos, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do Ofício (id. 209689815), envidou os esforços administrativos necessários para a localização de unidade hospitalar apta a receber o paciente, tendo este sido transferido para leito de UTI tipo II no Hospital São Lucas Tadeu em 27/09/2025.

Inconformada, a parte requerida apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, se insurgindo exclusivamente sobre a multa cominatória.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à adequação da multa cominatória (astreintes) fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso, para garantir o cumprimento de ordem judicial que determinou a transferência do agravado, paciente em situação de emergência clínica, para leito de unidade de terapia intensiva.

Não há nos autos qualquer impugnação quanto à obrigação em si, que foi integralmente cumprida antes da interposição deste recurso.

O agravante sustenta que a multa pecuniária deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário, em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade ao devedor.

Inicialmente, cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no art. 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso comprovou, por meio do Ofício n. 209689815 da Secretaria de Estado de Saúde, que adotou todas as providências administrativas ao seu alcance para localizar unidade hospitalar apta a receber o paciente, cumprindo a determinação judicial no menor prazo possível, com a transferência de Josias Lauvers para leito de UTI tipo II no Hospital São Lucas Tadeu em 27/09/2025.

Diante do adimplemento integral e comprovado da obrigação, a manutenção da multa cominatória perde seu fundamento coercitivo, tornando-se desproporcional e dissociada de sua natureza jurídica.

Sob outro ângulo, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, hipótese que não se verificou no caso, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1º c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção.

Veja-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Ante o exposto, consignado que a obrigação foi integralmente cumprida antes da interposição deste recurso e que, em todo caso, o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio on-line de valores nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no art. 536, § 1º, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para substituir a multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) diários pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso, em valor correspondente ao custo necessário ao integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026